Tribunal: TJMT
Processo: 0001443-60.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001443-60.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (APELANTE), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), LEANDRO DE LACERDA MATHIAS - CPF: 322.731.658-70 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE), RIBEIRO & LEMES LTDA - EPP - CNPJ: 01.592.431/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CILLMAR ALONSO LEMES - CPF: 387.928.691-49 (APELADO), SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES - CPF: 353.815.151-20 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO), JOSANGELA MAYARA FERREIRA RODRIGUES BATISTA - CPF: 866.117.552-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA PARTE EXEQUENTE PROVIDO E DA EXECUTADA PREJUDICADO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA PERDA DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA – RESCISÃO NÃO ACARRETA A PERDA DE OBJETO DA EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTADO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE –
RECURSO DA PARTE EXEQUENTE PROVIDO E DO REPRESENTANTE DA PARTE EXECUTADA JULGADO PREJUDICADO.

A rescisão do contrato não acarreta a perda de objeto da ação executiva, tampouco a perda do direito da exequente em cobrar eventuais valores que entender devidos oriundo do instrumento particular firmado.

O contrato de sublocação que instrui a inicial da ação executiva é título executivo extrajudicial, nos termos da lei processual civil, revestindo-se dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, relacionados aos alugueres e demais encargos acessórios vencidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001443-60.2012.8.11.0041

APELANTES: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (parte exequente) E ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO, representante dos executados.

APELADOS: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO E RIBEIRO & LEMES LTDA EPP, CILLMAR ALONSO LEMES E SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(parte exequente) e
ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO
, representante dos executados,

contra r. sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pela primeira recorrente

em face de
RIBEIRO & LEMES LTDA EPP
,
CILLMAR ALONSO LEMES
e
SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES
,

que extinguiu a execução, com fulcro no inciso III dos arts. 924 e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a exequente ao
pagamento das custas processuais, assim como aos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85 §8o do CPC.

Em suas razões recursais, a parte exequente
(COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO)
, após contextualizar os fatos, sustenta que apesar de a Magistrada ter julgado a ação indenizatória procedente, rescindindo o contrato de locação, a decisão não excluiu a possibilidade de cobrança dos aluguéis e encargos locatícios atrasados durante o período de ocupação pelas apeladas.

Argumenta que a rescisão do contrato não interrompeu a exigibilidade dos valores devidos referentes a aluguéis e encargos, considerando que as apeladas ocuparam o espaço por cerca de 07 (sete) meses, usufruindo do local e gerando receita.

Alega que “
não há óbice quanto a execução dos valores devidos durante a vigência do contrato de locação, mostrando-se o título executivo certo, líquido e exigível e a sua rescisão apenas pôs termo final para o negócio jurídico firmado”
(sic)
.

Defende que “
fica caracterizada a viabilidade de prosseguir com a execução para cobrança de aluguéis e encargos devidos durante a vigência do contrato de locação, uma vez que válida até seu termo final decretado por sentença”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de determinar o prosseguimento do feito (Id. 176462215).

O apelante (
ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO
,

representante dos executados),

defende em suas razões que a “
fixação da verba de honorários sucumbenciais de forma equitativa foi equivocada, devendo ser reformada a sentença no que se refere ao capítulo dos honorários de sucumbência
” (sic), sob o argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores para a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Assim,
pede o provimento do recurso com a reforma da sentença neste capítulo, para que sejam fixados os honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 176462218).

A parte executada ofertou as contrarrazões, onde rechaça os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo (Id. 176462223), enquanto a exequente apresentou contrarrazões em Id. 185909185.

Ambos os apelantes recolheram preparo, conforme Ids. 176821181 e 176821193.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 24 a 26/01/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência (Id. 198652678), sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
(GRUPO PÃO DE AÇÚCAR)
ajuizou
ação de execução de título executivo extrajudicial
em face de
RIBEIRO & LEMES LTDA EPP
,
CILLMAR ALONSO LEMES
e
SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES
,

lastreada em contrato de (sub)locação de espaço comercial em galeria anexa ao Hipermercado Extra, instalado junto à Av. Fernando Correa da Costa, no. 1255, Centro, Cuiabá/MT – loja 2136-Extra Cuiabá, com área de 44,3m2 (loja no. 09), firmado em 19/10/2010, sendo o prazo de validade da avença iniciada em 1o/10/2010 e com previsão do termo em 30/09/2013, sendo na ocasião ajustado o valor de R$34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais), a ser pago R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais) de sinal e o saldo dividido em dez vezes, o qual fora locado pela parte executada, pelo valor mensal de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o faturamento, mais taxa de administração, cuja cobrança começaria a partir de 1o/03/2011, para fins de atuação no ramo ligado à produtos e serviços de Pet Shop.

Após a citação dos executados, estes opuseram embargos à execução sob nos. 004131-19.2017.811.0041 e 0060203-65.2013.8.11.0041, bem como ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em face da exequente sob o no. 0037491-52.2011.8.11.0041 – Código 740745.

Ainda, a exequente propôs Ação de Despejo Por Denúncia Vazia (no.
12246-68.2013.811.0041 – Código 805782)
em face dos executados.

A presente demanda executiva permaneceu suspensa até o julgamento conjunto da ação indenizatória e de despejo por denúncia vazia em que a Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados por Ribeiro & Lemes Ltda. nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais (Cód. 740745), para o fim de declarar a rescisão contratual locatícia firmada entre as partes e condená-la ao pagamento da quantia de R$123.483,81 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos) a título de danos materiais, bem como de danos morais arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), e dos autos de despejo por denúncia vazia com pedido de imissão na posse (Cód. 805782) ajuizada pela exequente em desfavor dos executados, apenas confirmou a liminar deferida em seu nascedouro, no sentido de se determinar a imissão da mesma na posse do bem locado.

Em grau recursal fora afastada a condenação em danos morais, e majorado os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se a sentença intacta nos demais termos.

Após o julgamento dos recursos por este egrégio Tribunal de Justiça, a exequente-apelante pediu a continuação da execução, argumentando que os valores devidos durante a vigência do contrato rescindido ainda eram cobráveis, contudo, após apresentação da defesa das executadas apeladas, a Magistrada extinguiu a execução, com fulcro no inciso III dos arts. 924 e 925, ambos do Código de Processo Civil, considerando-a nula por se basear em um contrato já rescindido.

Condenou, ainda, a exequente ao
pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85 §8o do CPC.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, sendo rejeitados em Id. 176462214

Irresignadas, ambas as partes recorrem, sendo que a parte exequente apelante pugna pelo prosseguimento da execução, sob o argumento de que
os valores devidos durante a vigência do contrato rescindido ainda são cobráveis.

Já o
recorrente Antônio Carlos Tavares de Mello,

representante dos executados,

requer o provimento do apelo unicamente para que a sentença seja reformada no capítulo da verba honorária, a fim de que os mesmos sejam fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem. Por questão de técnica e economia processual, inicialmente procedo com a análise do recurso da parte exequente.

Infere-se da sentença e do acórdão que julgaram a
ação indenizatória e de despejo por denúncia vazia que fora declarada a
rescisão do contrato
que embasa o título executivo e a exequente fora condenada ao pagamento da quantia de R$123.483,81 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos) a título de danos materiais referente aos investimentos realizados na sala pela parte adversa,
sendo rejeitada pelo juízo a tese de nulidade do negócio jurídico decorrente de existência de vício de consentimento
, vejamos:

“(...) Não obstante tenha a parte autora assegurado que os prejuízos que lhe atingiram foram em decorrência das falsas promessas, desprovidas de boa-fé, feitas por prepostas da requerida, não é razoável acreditar que ela tenha aceitado contratar e instalar uma loja de Pet Shop no Hipermercado Extra somente porque estaria perto da academia Bio Ritmo, mesmo porque o contrato firmado entre as partes, nada menciona ou garanta que isso iria realmente acontecer.

Não obstante seja possível acreditar que a parte autora tenha se sentido atraída para o negócio, em razão da suposta instalação da academia,
os elementos colhidos nos autos não evidenciam a existência de vício de consentimento capaz de inquinar o negócio entabulado, considerando que não se trata de erro que incide sobre a causa do negócio, sem o qual este não teria se realizado
(...)”
(Id. 7982150 – Autos no.
0037491-52.2011.8.11.0041 – Código 740745) (Grifos nossos).

Vale lembrar que a rescisão do contrato de locação não implica, automaticamente, a sua nulidade, pois a anulação ataca a validade do contrato desde o início devido a vícios na formação do consentimento, conforme a previsão do art. 182 do Código Civil, enquanto a rescisão resulta no término do contrato por decisão judicial ou acordo entre as partes, mas não invalida as obrigações contratuais previamente estabelecidas.

No caso em análise, diante da rejeição do juízo acerca da existência de vícios de consentimento, má-fé ou quaisquer outros fatores que invalidariam o pacto locatício mencionado, o contrato de locação objeto deste feito foi válido e eficaz até sua rescisão.

A corroborar tal entendimento, trago a lume os seguintes julgados:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Prestação de serviços de comunicação (multimídia - SCM) – Ausência de assinatura de duas testemunhas - Condição que, por si só, não torna inexigível o título - Contrato livremente pactuado entre as partes com a assinatura de ambos, contratante e contratada – Título executivo extrajudicial apto a embasar a execução
– Ausência de impugnação específica e fundamentada quanto a existência do contrato, bem como quanto a autenticidade deste documento ou mesmo vício de consentimento e coação quando da assunção da responsabilidade
– Rescisão contratual – Ausência de comprovação de que a embargante/apelante comprovou a rescisão do contrato, com antecedência mínima de 30 dias – Multa contratual devida – Valor da multa, contudo, que se mostra excessivo. Consideradas as circunstâncias do caso e os termos do negócio jurídico firmado entre as partes, notadamente o caráter de adesão, além do cumprimento do contrato por longo período, o valor da multa deve ser reduzido pela metade – Inteligência do art. 413 do Código Civil – Recurso provido, em parte.”
(TJ-SP - AC: 10393458120228260002 São Paulo, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 17/04/2023, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PERDA DO OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC VERIFICADOS - TÍTULO EXECUTADO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OFENDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há perda de objeto de demanda que executa um débito oriundo de contrato de locação de imóvel em que já houve ação de despejo.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Estando em evidência que o requerimento inicial de ação executiva é adequado a reparar o dano sofrido pelo exequente, não há que se falar na ausência de interesse de agir.

A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame.

A boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. O fato da parte não concordar com o valor executado, tecendo alegações ausentes de quaisquer provas, não possui o condão de comprovar a má-fé suscitada.”
(N.U 0037361-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Portanto, a rescisão do contrato não acarreta a perda de objeto da presente ação executiva, tampouco a perda do direito da exequente apelante em cobrar eventuais valores que entender devidos oriundo do instrumento particular firmado.

Calha ressaltar, por oportuno, que os requisitos do título executivo de certeza, liquidez e exigibilidade, com aptidão de gerar os efeitos pretendidos pela exequente, devem vir estampados no título, aludindo, assim, à exata definição dos elementos da obrigação, da quantidade de bens, objeto da prestação e da identificação no tempo de seu vencimento (exigibilidade), é dizer, o momento quando a obrigação poderá ser exigida.

O contrato em questão indica claramente as partes envolvidas no negócio jurídico, o objeto e a data de vencimento da obrigação, bem como os critérios de apuração dos aluguéis, de modo que os valores devidos pelos embargantes/executados podem ser apurados por meio de mero cálculo aritmético, o que basta para caracterizar a liquidez da obrigação cuja satisfação é buscada na execução originária.

Aliás, a planilha encarta dos autos bem evidencia o valor débito referente aos aluguéis do período de 06/2011 a 12/2011 e dos encargos (Id. 176459989 - Pág. 17), ocasião em que a parte executada apelada estava em posse do imóvel.

Destaca-se também que a parte executada apelada não refuta especificamente a falta de pagamento dos aluguéis e dos encargos objetos desta execução.

Logo, nota-se que o contrato de sublocação firmado entre as partes tem natureza de título executivo extrajudicial, pois consubstancia obrigação certa, líquida e exigível e comprova documentalmente a existência de crédito decorrente de aluguel de imóvel, de tal sorte que tem aptidão para lastrear a execução originária, conforme inteligência dos artigos 783 e 784, inciso VIII, ambos do CPC/2015.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS – PRELIMINAR RECURSAL – NULIDADE DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE QUANTO AO FUNDO DE COMÉRCIO – REJEITADAS – MÉRITO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O contrato de locação que instrui a inicial da ação executiva é título executivo extrajudicial, nos termos da lei processual civil, revestindo-se dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, relacionados aos alugueres e demais encargos acessórios vencidos.
(...).” (
N.U 1035246-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER E DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE – NÃO COMPROVADA A ENTREGA DAS CHAVES - PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – RECIBOS ACOSTADOS AOS AUTOS – MESES NÃO INCLUÍDOS NA PLANILHA - RECURSO NÃO PROVIDO. Vencido e não renovado formalmente o contrato, considera-se prorrogada a locação nas mesmas condições do pacto originário, excetuando-se apenas no que diz respeito ao prazo que passa a viger por tempo indeterminado. O
contrato de locação, mesmo que prorrogado por tempo indeterminado, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar ação de execução forçada
. Descabe alegar excesso de execução se o embargante não o demonstra por intermédio de tabela de memória do cálculo, discriminando a fórmula que determinou o resultado a que chegou.”
(TJ-MT 10262862820198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

Assim, sendo o contrato de sublocação um título executivo extrajudicial, é possível a continuação da presente execução referente aos aluguéis e encargos não pagos devidos pela parte executada apelada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte exequente, para reformar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, e
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Antônio Carlos Tavares de Mello, representante dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024